Tribunal: TJES
Processo: 5002796-59.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002796-59.2025.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: AMAURY FERRUGINE registrado(a) civilmente como AMAURY FERRUGINE e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VETORES DO ART. 59, DO CP. PERSONALIDADE NEGATIVA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA NEUTRO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM AGRAVANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença condenatória proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu por homicídio duplamente qualificado. O Ministério Público pleiteia a majoração da pena-base e do patamar de aumento para cada vetor negativado. A defesa, por sua vez, requer a redução da pena através da aplicação de fração menor para cada circunstância negativa e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a pena-base deve ser majorada mediante a consideração de circunstâncias judiciais não reconhecidas em primeiro grau; (ii) estabelecer se a circunstância judicial relativa ao comportamento da vítima pode ser valorada de forma negativa; (iii) determinar se a confissão espontânea qualificada deve ser reconhecida e compensada integral ou parcialmente com agravante incidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal.
A majoração da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como favoráveis ao réu na verdade forem desfavoráveis ao recorrente.
A personalidade do réu pode ser valorada negativamente quando demonstrada frieza, insensibilidade e conduta reveladora de desvio de caráter, sendo desnecessário laudo técnico, conforme precedentes do STJ (Tema 1.077).
A permanência do acusado foragido por mais de 15 anos e a execução do crime diante dos filhos da vítima demonstram maior reprovabilidade e justificam a negativação do vetor personalidade.
O comportamento da vítima, quando não comprovada sua interferência causal no crime, deve ser considerado neutro ou favorável ao réu, sendo incabível sua utilização para agravar a pena-base.
A confissão espontânea, ainda que qualificada, deve ser reconhecida quando utilizada para fundamentar a condenação, nos termos da Súmula 545/STJ.
A confissão qualificada possui carga valorativa reduzida e deve ser compensada apenas parcialmente com agravantes preponderantes, nos termos da jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO
Recursos parcialmente providos.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, c, 65, III, d, 68 e 121, § 2º, II, III e IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 870.917/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25/08/2025; STJ, AgRg-AREsp 1.498.052/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 27/02/2020; STJ, HC 541.177/AC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/02/2020; STJ, HC 976.760/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 31/03/2025; STJ, AgRg-HC 781.446/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 22/02/2023; STJ, REsp 2.195.162/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, DJe 08/09/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5002796-59.2025.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, AMAURY FERRUGINE

Advogado(s) do reclamante: MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO

APELADO: AMAURY FERRUGINE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s) do reclamado: MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
AMAURY FERRUGINE
, inconformados com a sentença prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus (inclusa no id 13320599), que, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, vindo a condenar
AMAURY
pela prática do crime do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Ao apresentar suas razões, a representante ministerial requer a majoração da pena-base aplicada, por meio da desvaloração dos vetores atinentes a culpabilidade, personalidade, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima, além da modificação do patamar de aumento para cada vetorial negativo.

Por sua vez, em suas razões recursais, a defesa de
AMAURY FERRUGINE
requer a redução da pena basilar imposta, por meio do emprego do entendimento jurisprudencial de aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) ou de 1/8 (um oitavo) para cada vetorial negativo e, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo ao exame do pedido de majoração da pena-base aplicada, formulado pela representante ministerial.

Na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo código, bem como considerando que o preceito secundário previsto no artigo 121, § 2º, do Código Penal, que prevê a
pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
,
fixou a pena-base em
1
5
(
quinze
) anos
de reclusão
, por expressamente consignar a existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam, culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime,
in verbis
:

Com fundamento no princípio constitucional da individualização da pena e de acordo com os critérios do artigo 59 do Código Penal, passo à dosimetria.

1ª fase: fixação da pena-base

CULPABILIDADE
: a elevada intensidade do dolo do agente restou evidenciada nos autos, considerando ou não a premeditação, pois a brutalidade e a covardia do acusado, ao atirar na vítima na presença dos seus dois filhos, à época menores de idade, já enseja a exasperação da pena base;

ANTECEDENTES
: o réu não registra maus antecedentes;

CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE
: ausentes maiores elementos nos autos;

MOTIVO DO CRIME
: o delito foi cometido por motivo torpe, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença, por questões relacionadas ao fato de o réu acreditar que sua companheira estaria o traindo com a vítima. Porém, deixo de aferir tal elemento nesse momento para não incidir em bis in idem, eis que já retrata qualificadora;

CIRCUNSTÂNCIAS
: são desfavoráveis, uma vez que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, o que foi reconhecido pelos jurados por maioria de votos. No entanto, já retrata agravante;

CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
: são gravíssimas, pois a vítima Daniel Pereira Gomes tinha dois filhos menores (fl. 44), que foram abrupta e definitivamente ceifados do convívio e afeto paterno, deixando marcas indeléveis na vida de Leonardo Cândido Pereira e Daniel Pereira Cândido Júnior.

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: o ofendido não contribuiu para a prática delituosa.

Observando as circunstâncias judiciais acima examinadas, com destaque para a culpabilidade e as gravíssimas consequências do crime, considerando como qualificadora aquela prevista no artigo 121, §2º, inciso I, do Código Penal e observando a pena cominada ao delito, 12 a 30 anos de reclusão, fixo a pena-base de
15 (quinze) anos de reclusão
.

De acordo com o incluso na irresignação ministerial, a pena basilar aplicada ao réu
AMAURY FERRUGINE
deveria ser majorada, em razão da necessidade de desvaloração dos vetores atinentes à culpabilidade, personalidade, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima.

Contudo, em conformidade com o delineado, o magistrado sentenciante já considerou como desfavorável ao réu os vetores relacionados à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do crime,
razão pela qual a apreciação se restringirá às circunstâncias judiciais referentes à personalidade e o comportamento da vítima
.

Pois bem.

De acordo com o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, a circunstância judicial da personalidade do agente deve ser aferida a partir de elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito.

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, II (MOTIVO FÚTIL), III (MEIO CRUEL) E VI (FEMINICÍDIO), §7º, III (PRATICADO NA PRESENÇA DE DESCENDENTE), TODOS DO CÓDIGO PENAL. PENA-BASE. VETORIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE PENA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...].
Quanto ao vetor personalidade, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em precedente qualificado, consubstanciado no julgamento do RESP 1.794.854/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, declarou que a avaliação negativa da referida circunstância judicial deve-se pautar em elementos concretos extraídos dos autos, que indiquem eventual insensibilidade no modo de agir do agente (Tema Repetitivo n. 1.077). A valoração negativa da personalidade não reclama a existência de laudo técnico especializado, podendo ser aferida a partir de elementos probatórios dos autos
, o que efetivamente ocorreu na hipótese conforme delineado no acórdão combatido, em que se destacou o fato de o agente ter cometido o delito ora em análise na frente de seu próprio filho, na época, um bebê de apenas 06 meses de vida, deixando-o no local junto a sua mãe, que já estava desfalecida. [...]. (STJ; AgRg-HC 870.917; Proc. 2023/0421867-4; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 25/08/2025).

In casu
, de acordo com a prova amealhada, o réu, antes de consumar o seu intento criminoso, teria passado o dia anterior externando a sua vontade de matar a vítima, bem como, teria planejado/premeditado como iria agir.

Também merece ser ressaltado, que ele teria agido com extrema insensibilidade, eis que uma testemunha presencial do crime asseverou que ele chegou na maior tranquilidade e atirou na vítima e, ainda, que ficou surpresa da forma como ocorreu, dada a frieza com que o elemento agiu, aliado ao fato de que o mesmo não se importou com a presença dos 02 (dois) filhos da vítima, e mesmo assim efetuou um disparo de espingarda contra ela, no meio da rua.

Ademais, urge salientar que após o crime, o réu tomou destino ignorado, vindo a ficar por mais de 15 (quinze) anos foragido, situação que se mostra capaz de demonstrar uma personalidade desvirtuada.

Nessa quadra, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. REQUISIÇÃO DO GOVERNO ESTRANGEIRO PARA INÍCIO DA AÇÃO PENAL. DESNECESSIDADE. MATÉRIA PREQUESTIONADA. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. PENA-BASE. PERSONALIDADE. INTENSA PERICULOSIDADE. INTEGRANTE DE GRUPO DE EXTERMÍNIO. RÉU FORAGIDO. ASSOCIAÇÃO A QUADRILHAS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. AFASTAMENTO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE. 1. Considera-se prequestionada a matéria relativa à necessidade de requisição do governo estrangeiro para início da ação penal, se o tema foi tratado pela Corte de origem, que concluiu pela prescindibilidade, em consonância com o art. 7, II, d, c/c § 2º, do CP. 2. Concluindo o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, pela suficiência da prova para a condenação, não é possível rever tal posicionamento, nos termos do óbice da Súmula nº 7/STJ. 3.
Justifica-se o aumento da pena-base, em decorrência da valoração negativa da vetorial personalidade
, uma vez verificada a intensa periculosidade do agente, além do fato de integrar grupo de extermínio,
ter permanecido foragido
e se associado a quadrilhas. 4. Se a Corte a quo indica, fundamentadamente, que a prática dos delitos de homicídio e ocultação de cadáver se deu mediante desígnios autônomos e condutas distintas, infirmar tal constatação é matéria que demanda reexame fático-probatório, vedado pela incidência do óbice da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo regimental provido em parte, para conhecer em parte do Recurso Especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento. (STJ; AgRg-AREsp 1.498.052; Proc. 2019/0130261-6; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; Julg. 18/02/2020; DJE 27/02/2020).

Sendo assim, resta clara a necessidade de negativação do vetor
referente à
personalidade
do réu,
diante da evidente frieza e insensibilidade no modo de agir do agente na prática do crime sob apuração,
bem como por ter permanecido foragido por longo período,
nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Na sequência, verifico que o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
também pleiteia a desvaloração da circunstância judicial referente ao comportamento da vítima, sob a alegação de que a vítima era completamente inculpável, uma vez que “
não existem provas nos autos de que a vítima teve relação com a esposa do réu. Ao que tudo indica, isso foi invenção da cabeça dele
”.

Contudo
,
verifico
não
assist
ir
razão a
o p
edido
ministerial.

Nessa quadra, urge salientar que é assente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que “
[...].
O
comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, essa circunstância deve ser considerada neutra.
[...].
(STJ; HC 541.177; Proc. 2019/0316520-7; AC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 04/02/2020; DJE 12/02/2020
)
”.

Sendo
assim
, tenho por incabível
a possibilidade de negativação da circunstância judicial do comportamento da vítima. Sobre o tema:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, EM CONCURSO MATERIAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. SUPERAÇÃO DO ÓBICE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VETORIAL NEUTRA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DISCUTIDA EM PLENÁRIO. INCIDÊNCIA. 1. É inviável a utilização da via eleita para revisar a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, em substituição ao Recurso Especial. No entanto, verificada a ocorrência de constrangimento ilegal, justifica-se a superação do óbice. 2.
Segundo a reiterada jurisprudência desta Corte, o comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, tal circunstância deve ser considerada neutra (AGRG no HC n. 690.059/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021)
. 3. Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, deve ser aplicada a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, tendo a confissão sido espontânea ou não, total ou parcial, ou mesmo quando realizada só na fase policial, com posterior retratação em juízo. 4. Ordem parcialmente concedida para fixar a pena do paciente em 19 anos e 3 meses de reclusão, mantidos os demais termos da condenação. (STJ; HC 976.760; Proc. 2025/0019376-0; BA; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 31/03/2025).

D
essa forma,
tenho que
o plei
to ministerial de majoração da pena basilar merece
parcial
acolhida
.

Assim, t
endo em vista a existência de
0
4
(
quatro
)
circunstâncias judiciais
negativas, quais sejam,
culpabilidade,
personalidade e
circunstâncias e consequências do crime
,
tenho por adequado majorar
a pena-base
de
AMAURY FERRUGINE

para

20
(
vinte
) anos de reclusão
, por meio
da aplicação do patamar fracionário de 1/6 (um sexto) para cada vetor desfavorável.

Consequentemente, tenho por prejudicado o pedido defensivo
relacionado à modificação
da fração de aumento para cada vetorial negativo.

Na sequência,
passo à análise do pleito defensivo de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Nessa senda, urge salientar que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
[...] ‘a teor do entendimento da Súmula nº 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação’ (AGRG no HC n. 695.471/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 2/3/2022, grifei). [,...].
(STJ; AgRg-HC 781.446; Proc. 2022/0347974-5; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 07/02/2023; DJE 22/02/2023)
”.

Assim, após analisar os autos, tenho que assiste razão à defesa do apelante.

Nessa quadra, importante salientar que
AMAURY FERRUGINE
, em todas as oportunidades que fora ouvido, confessou, de forma qualificada, a prática delituosa que lhe fora imputada, ao afirmar que foi o autor do disparo que matou a vítima, mas que não tinha a intenção de matá-la.

Portanto, entendo que a sentença ora objurgada merece ser reformada para fazer incidir a atenuante relativa à confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Nessa senda, urge salientar que o patamar de redução deve ser inferior àquele definido pelo Superior Tribunal de Justiça, qual seja, 1/6 (um sexto) da pena-base, eis que o mencionado Tribunal Superior assentou a possibilidade de aplicação da atenuante em fração inferior nos casos de confissão qualificada, como ocorrido no presente caso. Vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. CONFISSÃO QUALIFICADA E MOTIVO TORPE. COMPENSAÇÃO PARCIAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso Especial interposto pelo ministério público do estado de Minas Gerais contra acórdão do tribunal de justiça do estado de Minas Gerais que reconheceu a atenuante da confissão espontânea qualificada e determinou sua compensação integral com a agravante do motivo torpe, redimensionando a pena imposta ao recorrido. 2. O recorrido foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 121, §2º, I e VI, c/c §2º-a, I e art. 14, II, todos do Código Penal, sendo-lhe aplicada a pena de 12 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. 3. O tribunal de origem reconheceu a atenuante da confissão espontânea qualificada e determinou sua compensação integral com a agravante do motivo torpe, mantendo a pena provisória em 16 anos e 4 meses de reclusão, e, após a aplicação da causa de diminuição do art. 14, II, do CP, concretizou a pena em 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a confissão qualificada pode ser compensada integralmente com a agravante do motivo torpe, ou se deve haver compensação parcial, considerando a menor carga valorativa da atenuante. III. Razões de decidir 5.
A confissão qualificada, que busca justificar a conduta do agente, reduz a carga valorativa da confissão como vetor de colaboração com a justiça, não autorizando a compensação integral com agravantes preponderantes. 6. A compensação parcial entre a confissão qualificada e a agravante do motivo torpe é imposta, com majoração da pena na fração de 1/12, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça
. 7. A pena intermediária é estabelecida em 17 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, e, após a aplicação da causa de diminuição do art. 14, II, do CP, a pena definitiva é fixada em 11 anos, 9 meses e 17 dias de reclusão. lV. Recurso Especial provido para reconhecer a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea qualificada e a agravante do motivo torpe, aplicando-se a fração de 1/12 de majoração da pena intermediária. (STJ; REsp 2.195.162; Proc. 2025/0033382-2; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; DJE 08/09/2025).

Assim sendo,
em função do reconhecimento d
a
agravante prevista no art
igo
61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal
(recurso que impossibilitou a defesa da vítima)
, procedo à compensação parcial da mesma com
a atenuante da confissão espontânea,
razão pela qual a pena intermediária de
AMAURY FERRUGINE

deve restar fixada
em
21
(
vinte e um
) anos
e
0
8
(
oito
) meses
de reclusão
,
a qual deve ser considerada como definitiva,
ante a inexistência de
outras causas de diminuição ou aumento de pena
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao
s mesmos
, para redimensionar a pena
definitiva de
AMAURY FERRUGINE
para 21 (vinte e um) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantendo-se inalterados os demais fundamentos da sentença condenatória.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)